Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-82.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-82.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal aposentada visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A autora, admitida em 02/06/1996 e aposentada por idade em 05/07/2021, acumulou cinco períodos de licença-prêmio não gozados. A sentença de primeiro grau aplicou norma estadual para afastar o direito, entendimento impugnado pela recorrente com base na legislação municipal vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime jurídico dos servidores municipais de Cachoeira, regido por estatuto próprio, admite a conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia por ocasião da aposentadoria; (ii) estabelecer se é necessária a existência de requerimento administrativo prévio ou comprovação de que a não fruição decorreu do interesse da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Cachoeira possui estatuto próprio dos servidores, instituído pela Lei Municipal nº 234/1974, o qual se sobrepõe à legislação estadual por força da autonomia municipal prevista no art. 18 da CF/1988.

4. O art. 64 da Lei Municipal nº 234/1974 garante o direito à licença-prêmio sem impor prazo para fruição, tampouco condiciona seu exercício a requerimento administrativo prévio ou à renúncia tácita pelo simples ato de aposentadoria.

5. Comprovada nos autos a existência de cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos pela servidora no período de atividade, sem impugnação pelo ente público quanto à ausência de fruição, restou caracterizado o direito à conversão em pecúnia.

6. A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor inativo, independentemente de requerimento administrativo e de comprovação de que a não fruição se deu por necessidade do serviço.

7. A recusa da Administração em indenizar os períodos adquiridos e não utilizados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

8. A indenização deve considerar a última remuneração recebida pela servidora em atividade, excluídas parcelas de natureza transitória, e não está sujeita a incidência de imposto de renda nem contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dá-se provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Município de Cachoeira ao pagamento da indenização correspondente a cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o efetivo exercício funcional, devendo o valor ser apurado com base nas verbas componentes da última remuneração percebida pela servidora quando em atividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000743-82.2022.8.05.0034
, em que figuram como apelante,
RAIMUNDA PINTO DA SILVA
, e como apelado,
MUNICIPIO DE CACHOEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)